Tribunal: TJDFT
Processo: 0752732-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. PROFESSOR DINAMIZADOR. ALEGAÇÃO DEDUZIDA EM CONTESTAÇÃO E RECURSO INOMINADO NÃO IMPUGNADA PELA PARTE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrida opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é contraditório pois “o recurso do DF foi julgado com base na documentação juntada que sequer deveria ter sido apreciada”. Sustenta que o Distrito Federal apresentou impugnação genérica. Sustenta ainda que a demanda não diz respeito ao período que atuou na dinamização e, mesmo que assim fosse, há precedentes quanto ao direito à incorporação. Sustenta, por fim, que a lei não faz distinção quanto à atuação em turma de 3o ano ou dinamização.
2. Não há contradição no acórdão embargado que, ao analisar a prova, manifestou entendimento contrário ao sustentado pela parte, ressaltando que “A GAA visa premiar o professor que alfabetize crianças, jovens e adultos no exercício diário de regência de classe, em processo constante, sequenciado e contínuo no decorrer do ano letivo, de forma específica e direcionada à alfabetização” e “[s]e, de 8/1/1998 a 28/2/1999, a professora de educação básica atuou como dinamizadora, fato confirmado pela autora nas contrarrazões, não faz jus à incorporação da GAA aos proventos de aposentadoria”.
3. A despeito da ausência de impugnação específica quanto à atuação como professora dinamizadora no período pleiteado, as alegações da embargante não alteram a solução dada, se a declaração de ID 46774339, pág. 6, embora marcada com “sim” na tabela sobre a GAA, demonstra que a professora atuou em turma de 3o ano, que não se confunde com turma de alfabetização.
4. Se a documentação apresentada no recurso teve sua apreciação inviabilizada em razão da preclusão, não se conhece as alegações fundadas nessa prova.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.